Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717030-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SIMONE MARTINS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da agravada. O agravante alega que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer a penhora do imóvel a que se vinculam os débitos exequendos”. Aduz que não merece prosperar o argumento do magistrado de origem de que a execução é excessiva onerosa para o executado, sob pena de se “institucionalizar o calote e prejudicar a mantença dos condomínios que, em sua grande parte, são edificados e alienados”. Requer a concessão de efeito suspensivo, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Inicialmente, deve-se ressaltar que o agravante em sua peça recursal, pleiteou o seguinte pedido: “b) a concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo”. Ocorre que, compulsando o referido recurso, não se verifica outra menção ao referido efeito suspensivo. Todavia, em respeito ao princípio da cooperação e da celeridade, o efeito suspensivo postulado será analisado. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e b) a probabilidade do direito. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbrasse, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a possibilidade de penhora nos autos do inventário, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator